Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742180-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, interposto pela parte Ré, W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME, em face da sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” proposta por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, julgou procedente os pedidos da inicial. Em Petição (ID 30104469) o Apelado, CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, apresenta fato novo alegando que o recurso de Apelação da Requerente nos autos a Ação Revisional foi desprovido em sessão ocorrida no dia 15/10/2021. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos, do CPC, determino a intimação da Apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente manifestação acerca dos documentos juntados em ID 30104480. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021 18:05:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador